Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Consoante disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Recurso desprovido.